Tribunal: TJSP
Processo: 2089247-26.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
res Municipais no 144/2009 e 1.039/2019;
Cargo em comissão – Diretor de Escola – Atividade de suporte pedagógico, de natureza técnica-administrativa – Atribuições relacionadas à rotina escolar, manutenção de atividade pública permanente, que não se adequam a quadro de "estabelecimento de diretrizes, planejamento de ações com amplo espectro de discricionariedade e tomada de decisões políticas" conforme referência do C. STF no Tema 1.010 de Repercussão Geral – Não evidenciada a necessária relação de confiança com o agente nomeador – Injustificada inobservância da regra de provimento por concurso público – Violação ao art. 115, II e V da Constituição Estadual – Precedentes deste Órgão Especial – Ação julgada procedente em relação ao art. 6o, § 1o, II, "a" e § 5o e à expressão "Diretor de Escola" constante dos Anexos I, II e IV, todos da LM no 144/09;
Funções de Confiança – Restrição constitucional às funções de chefia, direção e assessoramento – Aplicação dos critérios fixados pelo C. STF no julgamento do Tema no 1.010 – "Diretor de Creche", "Professor Coordenador", "Coordenador de Educação Inclusiva" – Atuação administrativa no funcionamento permanente da educação municipal, sem atuação discricionária a demandar a relação de confiança nos termos necessários - "Assessor Técnico Pedagógico" – Não configurada a hipótese constitucional de assessoramento, entendida como apoio especializado à autoridade nomeante na "tomada de decisões dos chamados programas normativos finalísticos, em que se abrem grandes campos de avaliação e de opções discricionárias dos agentes públicos" - Violação ao art. 115, II e V da Constituição Estadual – Ação procedente em relação à Lei no 1.039/2019, ao art. 6o, § 2o, "a", "b" e "c", e § 6o e às expressões "Professor Coordenador", "Assessor Técnico Pedagógico" e "Coordenador de Educação Inclusiva" constantes dos Anexos I, II e IV, todos da Lei no 144/2009;
Contratação por tempo determinado – Art. 115, X da Constituição Estadual – Possibilidade condicionada ao atendimento dos requisitos listados no Tema 612 de Repercussão Geral: "a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração" – Contratação por tempo determinado de professores – Possibilidade, em tese, de necessidade excepcional e temporária, mesmo no contexto de atividades públicas permanentes, vedado o uso abusivo para suprir de forma permanente o exercício dessas atividades – Ausência de inconstitucionalidade tão somente pela natureza da atividade de magistério – Precedentes do C. STF – Ação improcedente em relação ao inciso IV e § 3o do art. 6o, ao caput do art. 27, ao art. 28 e ao caput do art. 29, todos da LM no 144/2009;
Hipóteses específicas de contratação temporária – Necessidade de definição clara pelo legislador da necessidade temporária e excepcionalidade do interesse público – Incisos I a V do art. 27 – Hipóteses excessivamente genéricas, referentes a situações sob o controle da administração pública, ou ainda a necessidades permanentes – Impossibilidade de utilização da contratação temporária como meio de compensação de deficiências de organização – Ação procedente em relação ao art. 27, incisos I, II, III, IV e V da LM no 144/2009;
Contratações temporárias submetidas ao regime celetista – Impossibilidade – Relação jurídica de natureza administrativa – Natureza precária e transitória, incompatível com a CLT – Precedentes deste Tribunal e do STF – Ação procedente em relação ao parágrafo único do art. 29 da Lei no 144/2009;
Modulação – Necessidade de reorganização do quadro de pessoal do Município – Prestação de serviços de boa-fé pelos ocupantes dos cargos e funções discutidos – Concedida a modulação de efeitos por 120 dias a partir do julgamento desta ação, observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé;
Ação parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2089247-26.2021.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

23/02/2022

Data de publicação:

15/03/2022

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de São Joaquim da Barra – Alegação de inconstitucionalidade de dispositivos das Leis Complementares Municipais no 144/2009 e 1.039/2019;
Cargo em comissão – Diretor de Escola – Atividade de suporte pedagógico, de natureza técnica-administrativa – Atribuições relacionadas à rotina escolar, manutenção de atividade pública permanente, que não se

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de São Joaquim da Barra – Alegação de inconstitucionalidade de dispositivos das Leis Complementares Municipais no 144/2009 e 1.039/2019;
Cargo em comissão – Diretor de Escola – Atividade de suporte pedagógico, de natureza técnica-administrativa – Atribuições relacionadas à rotina escolar, manutenção de atividade pública permanente, que não se adequam a quadro de "estabelecimento de diretrizes, planejamento de ações com amplo espectro de discricionariedade e tomada de decisões políticas" conforme referência do C. STF no Tema 1.010 de Repercussão Geral – Não evidenciada a necessária relação de confiança com o agente nomeador – Injustificada inobservância da regra de provimento por concurso público – Violação ao art. 115, II e V da Constituição Estadual – Precedentes deste Órgão Especial – Ação julgada procedente em relação ao art. 6o, § 1o, II, "a" e § 5o e à expressão "Diretor de Escola" constante dos Anexos I, II e IV, todos da LM no 144/09;
Funções de Confiança – Restrição constitucional às funções de chefia, direção e assessoramento – Aplicação dos critérios fixados pelo C. STF no julgamento do Tema no 1.010 – "Diretor de Creche", "Professor Coordenador", "Coordenador de Educação Inclusiva" – Atuação administrativa no funcionamento permanente da educação municipal, sem atuação discricionária a demandar a relação de confiança nos termos necessários - "Assessor Técnico Pedagógico" – Não configurada a hipótese constitucional de assessoramento, entendida como apoio especializado à autoridade nomeante na "tomada de decisões dos chamados programas normativos finalísticos, em que se abrem grandes campos de avaliação e de opções discricionárias dos agentes públicos" - Violação ao art. 115, II e V da Constituição Estadual – Ação procedente em relação à Lei no 1.039/2019, ao art. 6o, § 2o, "a", "b" e "c", e § 6o e às expressões "Professor Coordenador", "Assessor Técnico Pedagógico" e "Coordenador de Educação Inclusiva" constantes dos Anexos I, II e IV, todos da Lei no 144/2009;
Contratação por tempo determinado – Art. 115, X da Constituição Estadual – Possibilidade condicionada ao atendimento dos requisitos listados no Tema 612 de Repercussão Geral: "a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração" – Contratação por tempo determinado de professores – Possibilidade, em tese, de necessidade excepcional e temporária, mesmo no contexto de atividades públicas permanentes, vedado o uso abusivo para suprir de forma permanente o exercício dessas atividades – Ausência de inconstitucionalidade tão somente pela natureza da atividade de magistério – Precedentes do C. STF – Ação improcedente em relação ao inciso IV e § 3o do art. 6o, ao caput do art. 27, ao art. 28 e ao caput do art. 29, todos da LM no 144/2009;
Hipóteses específicas de contratação temporária – Necessidade de definição clara pelo legislador da necessidade temporária e excepcionalidade do interesse público – Incisos I a V do art. 27 – Hipóteses excessivamente genéricas, referentes a situações sob o controle da administração pública, ou ainda a necessidades permanentes – Impossibilidade de utilização da contratação temporária como meio de compensação de deficiências de organização – Ação procedente em relação ao art. 27, incisos I, II, III, IV e V da LM no 144/2009;
Contratações temporárias submetidas ao regime celetista – Impossibilidade – Relação jurídica de natureza administrativa – Natureza precária e transitória, incompatível com a CLT – Precedentes deste Tribunal e do STF – Ação procedente em relação ao parágrafo único do art. 29 da Lei no 144/2009;
Modulação – Necessidade de reorganização do quadro de pessoal do Município – Prestação de serviços de boa-fé pelos ocupantes dos cargos e funções discutidos – Concedida a modulação de efeitos por 120 dias a partir do julgamento desta ação, observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé;
Ação parcialmente procedente.